Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004825-90.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: CELEBRIDADE - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de monitória lastreada de cheque, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos previsto no art. 205, § 5o, inciso I, do CC. 2. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 4. Não se tratando de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, mas de reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição se dá na pessoa de seu advogado, e não pessoalmente. 5. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, 206-A do Código Civil, 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando, em suma, a ausência dos requisitos para a aplicação da prescrição intercorrente no caso em exame. Assevera não ter havido inércia injustificada por parte da exequente em tempo superior ao da prescrição do direito material. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos § 4o-A, do Código de Processo Civil, 206-A do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “frise-se que, diante da inércia do autor na adoção de providências necessárias e efetivas para localização dos bens do devedor, a magistrada singular, após intimá-la para se manifestar previamente sobre eventual prescrição, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, proferiu a sentença ora recorrida, reconhecendo que a prescrição intercorrente da pretensão executória se consumou, extinguindo o processo com base no art. 924, inciso V, do CPC” (ID Num. 52106317 - Pág. 6); “embora tenha peticionado algumas vezes solicitando diligências, nenhuma delas se mostrou efetiva para localização dos bens do devedor, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC” (ID Num. 52106317 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017